Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIDO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. Não há que se falar em vícios no julgado quando expressa e claramente apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação.

3. Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão embargado enfrenta, de forma suficiente, as razões apostas nos primeiros embargos, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, não sendo, ainda, os argumentos ventilados capazes de infirmar, nem mesmo em tese, a conclusão obtida.

4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.